Tribunal: TCU
Processo: 001.726/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1392/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.726/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Superintendente Substituto da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU/SP, Sr. Pedro Antunes Alexandre, (XXX.324.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Paulo Victor Barchi Losinskas (306.109/OAB-SP), representando Comitê Paraolímpico Brasileiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.